Tribunal: TJSP
Processo: 0003399-62.2015.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Recurso defensivo visando, preliminarmente, ao reconhecimento de nulidade da r. decisão, por cerceamento de defesa e pela imprestabilidade da prova técnica. No mérito, absolvição por insuficiência de probatória. Subsidiariamente, desclassificação para a conduta descrita no artigo 50 da Lei no 9.605/98 ou

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Recurso defensivo visando, preliminarmente, ao reconhecimento de nulidade da r. decisão, por cerceamento de defesa e pela imprestabilidade da prova técnica. No mérito, absolvição por insuficiência de probatória. Subsidiariamente, desclassificação para a conduta descrita no artigo 50 da Lei no 9.605/98 ou o reconhecimento da modalidade culposa do delito em questão. Apelo ministerial visando à exasperação da pena-base. Parcial pertinência a ambos os recursos.

1) Preliminares insubsistentes. Reconhecimento de nulidade da sentença. Impossibilidade. Cerceamento de defesa por indeferimento de provas. Inocorrência – O julgador pode indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso importe em cerceamento de defesa (Art. 400, §1o, do CPP). Nulidade decorrente da realização de prova técnica de forma indireta. Inocorrência. Rápido desaparecimento dos vestígios da degradação ambiental, o que justifica a perícia indireta. Ausência de prejuízo.

2) Imperiosa desclassificação da conduta. Ausente descrição na denúncia sobre a participação direta do acusado na degradação ambiental, necessária a desclassificação da conduta, que se amolda ao artigo 60 da Lei no 9.605/98, na medida em que o réu ampliou o loteamento, de forma irregular, para atividade potencialmente poluidora, haja vista tratar-se de área de proteção ambiental, o que se comprovou nas inúmeras autuações existentes, tratando-se, portanto, de crime permanente. Crime continuado, sem distinção de grupos, pois reiterado nas inúmeras vendas e consequentes autuações por intervenção potencialmente poluidora.

3) Pleito ministerial. Exasperação da pena-base. Pertinência, no cabível, para a conduta desclassificada. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizam o recrudescimento da basilar, com destaque para a ampliação de loteamento potencialmente poluidor em área de preservação ambiental, mata atlântica, acrescendo de maior gravidade, de forma contundente, a conduta. Pena-base fixada no máximo legal.

Parcial provimento aos apelos defensivo e ministerial.